Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711016-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M3 COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no 0710535-40.2021.8.07.0001, indeferiu os pedidos de consultas a sistemas conveniados. Narra que: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada em face de inadimplência da parte agravada, contudo, não houve êxito para localização de bens ou valores para satisfação da execução, e mesmo tendo o executado, ora agravado comparecido aos autos o mesmo não apresentou valores ou garantia a execução. Em seguimento ao processo, o Agravante apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como junto ao sistema INFOJUD e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos executados.” A decisão impugnada foi assim lançada: Indefiro o pedido de consulta ao Bacen-CCS, haja vista se mostrar ineficaz para a finalidade desejada pelo credor. Em relação ao pedido para que seja oficiado o Bacen-CCS, este juízo acessou o sistema informatizado disponível aos magistrados através do convêncio CNJ- CCS/BACEN e seguindo as orientações técnicas bem como o manual de aceso e cartilha para consulta de requisição eletrônica de informações disponibilizada no sítio do CNJ, verifica-se que este sistema Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Notadamente, mediante requisição eletrônica, este juízo teve acesso ao CCS com as seguintes informações: Requisição eletrônica obtendo como resposta os seguintes dados dos relacionamentos dos clientes com as instituições do SFN: 1. as instituições financeiras com as quais o cliente, devidamente identificado, mantém relacionamento, com as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento; 2. a identificação do cliente como titular do relacionamento, ou de seus representantes legais, responsáveis e procuradores; 3. os dados de agências bancárias, números e natureza das contas (conta de depósito à vista, conta de depósito de poupança, conta de depósito para investimento, conta de não-residente) e outros investimentos mantidos pelo cliente. Nesse desiderato, para atingir a finalidade almejada pelo credor no tocante a constrição de numerários/ativos financeiros basta a consulta ao sistema Sisbajud - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário, conforme já realizado por este juízo no id 118660952, a qual restou infrutífera. Do mesmo modo, indefiro a expedição de ofício à Receita Federal para a consulta da declaração de Operações Imobiliárias (DOI), posto que este juízo já realizou as pesquisas junto aos sistemas informatizados, sobretudo na ausência de bens imóveis por ocasião da pesquisa junto ao ERIDF (ID 118687218). Esse é o entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CONSULTA DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício para a requisição de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) referente à existência de bens imóveis pertencentes aos recorridos. 2. Ressalte-se a declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. 3. No caso, o Juízo singular já determinou, há menos de 1 (um) ano, a realização de pesquisas de patrimônio dos devedores por meio dos sistemas informatizados Infojud, BacenJud, RenaJud e eRIDF. 3.1. As aludidas pesquisas são suficientes para revelar a ausência de bens imóveis pertencentes aos devedores, sobretudo diante da quebra do sigilo fiscal (InfoJud) e da ausência de bens registrados em nome dos devedores (eRIDF). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1272692, 07101858920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, intime-se o exequente para que indique medidas efetivas e objetivas quanto a existência de bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou alternativamente requeira a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2022 11:08:31. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto em Exercício Pleno Alega que “o agravante proferiu várias diligencias a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, contudo, sem sucesso. Nessa toada, o Banco apresentou pedido de diligencias de pesquisas para localização de bens ou relacionamento com outras instituições financeiras, e, destaca-se que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento.” Requer a concessão de efeito suspensivo para que não seja determinado a remessa do processo ao arquivo provisório. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Quanto ao pedido de consulta ao Bacen-CCS (Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional) tal sistema tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor. Conforme ressaltado pelo magistrado de origem, a busca de valores em instituições financeiras pode ser alcançada com o Sisbajud, cujo pedido foi deferido, todavia, não o bloqueio restou infrutífero. Quanto à expedição de ofício à Receita Federal para a consulta da declaração de Operações Imobiliárias (DOI), verifica-se que foi realizada pesquisa pelos sistemas Renajud, Infojud e Erdidf recentemente, em março de 2022, restando infrutífera a busca de bens passíveis de penhora. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Ademais, não há qualquer indício de alteração da situação financeira do devedor. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2022